Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0724964-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GERSON GONCALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Gerson Gonçalves da Silva contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Alega que não há os requisitos da prisão preventiva e a fundamentação raquítica, não a justifica, uma vez que a regra é a liberdade do acusado, sendo mais indicadas outras medidas cautelares. Trata-se de réu primário, que foi preso por tentar dormir em casa, afrontando ordem proibitiva de aproximação e contato fixada em favor da mãe. Requer a substituição da prisão por monitoração eletrônica, que é suficiente para assegurar a ordem pública e a indenidade da vítima. O paciente conta vinte e cinco anos de idade e foi preso em 20/07/2020 por descumprir medida protetiva fixadas em audiência de custódia realizada no dia anterior 19/07/2020, quando recebeu liberdade provisória clausulada depois de injuriar e agredir a própria mãe, empurrando-a. As medidas foram determinadas depois que a vítima registrou a Ocorrência Policial 4.482/2020-0, na Vigésima Sexta Delegacia, no dia 18/07/2020, alegando que o filho chegara à casa drogado, por volta de 00h51min, e exigiu que ela lhe preparasse uma refeição; em seguida danificou uma porta, empurrou a todos da casa, enquanto esbravejava dizendo: “- Desgraça, bando de incapaz!” Consta no andamento processual informatizado que os autos foram remetidos ao Ministério Público em 22/07/2020, depois de deerminar o afastamento do lar; proibir aproximação e contato com a vítima e outros familiares, de mudar de endereço ou se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias, além do compromisso de comparecer a todos os atos do processo. A decisão atacada acentua que o ofensor, ciente das proibições, as descumpriu deliberadamente, sendo preso em flagrante no dia posterior, às 03h40min, depois de invadir pela segunda vez a residência da mãe, tendo uma cópia da decisão proibitiva no bolso. Concluiu que houve total desrespeito ao Poder Judiciário, autorizando a prisão preventiva, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública. A prisão está fundamentada no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, sabendo-se que nos casos de violência doméstica contra a mulher é a violência crescente. O paciente é usuário de drogas e ainda não foi instaurada ação penal pela injúria e vias de fato, ma descumpriu as medidas protetivas fixadas, pelo em duas oportunidades, depois de intimado. Em se tratando de violência doméstica, devem ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Portanto, a análise da causa exige prudência e, mesmo diante da urgência neste momento provocada pela pandemia relacionada ao coronavírus, faz-se necessária a oitiva do Juiz e do Ministério Público para que a Turma decida com equilíbrio e justiça. Com essas considerações indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Samambaia e cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator